Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-91.2011.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000425-91.2011.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO ALBINO FABRIN - CPF: 250.542.369-53 (APELANTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), MECANICA VANZIN LTDA - CNPJ: 83.853.770/0001-04 (APELADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MARINALDA SOARES FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
E AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
POSSE MANSO E PACÍFICA
. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. TITULARIDADE DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por ALDO FABRIN e MARINALDA SOARES FERREIRA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário e procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por MECÂNICA VANZIN LTDA. Os apelantes sustentam que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel rural descrito como Chácara no 147, da Planta Cadastral da Zona de Chácaras, com
0
5 hectares, há mais de 28 anos. Em contrapartida, a empresa requerida alega invasão recente, apontando a ausência de provas sobre o tempo e características da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se os apelantes comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil;

(
ii
) analisar se a parte
apelada demonstrou os elementos essenciais da ação reivindicatória, com base no art. 1.228 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini

não
foi
comprovada pelos apelantes, uma vez que os registros fotográficos, depoimentos testemunhais e documentos juntados são insuficientes para demonstrar a ocupação efetiva do imóvel nos 15 anos anteriores ao ajuizamento da usucapião.

As imagens de satélite apresentadas pela parte apelada reforçam a ausência de benfeitorias na área objeto do litígio nos anos de 2006 a 2019, contrariando a alegação de posse contínua e produtiva.

Os depoimentos testemunhais foram
imprecisos quanto à área específica em disputa, sendo incapazes de vincular as benfeitorias mencionadas ao imóvel litigioso (Chácara no 147) e
distingui-las
dos imóveis contíguos já pertencentes aos apelantes.

A titularidade do imóvel pela apelada é demonstrada pela matrícula do imóvel e pela escritura pública de compra e venda registrada em 1986.

O ônus probatório acerca do
animus
domini
e do lapso temporal não foi atendido pelos apelantes, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, enquanto a apelada cumpriu os requisitos da ação reivindicatória, apresentando prova da propriedade e da posse injusta exercida pelos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
por 15 anos, sendo imprescindível comprovação robusta dos requisitos legais, inclusive quanto à especificidade da área ocupada.

O ônus probatório na ação de usucapião recai sobre o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta do réu, podendo esta última decorrer de mera ausência de legitimidade para ocupar o bem.

Fotografias e depoimentos genéricos, desacompanhados de comprovações documentais adequadas, são insuficientes para comprovar a posse nos termos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.228, 1.238 e 373; CPC,
arts
. 373, I e II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 0005998-57.2011.8.11.0041, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2019, pub. 02.07.2019.

TJMT, Apelação Cível no 0001665-21.2017.8.11.0019, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, pub. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

ALDO FABRIN
e
MARINALDA SOARES FERREIRA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Aripuanã
/
MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Usucapião
ajuizada
em desfavor de
MECÂNICA VANZIN LTDA
,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência
fixados em 10% (dez por cento) d
o valor da causa
.

Em suas razões recursais, o
s
Apelante
s

sustentam
que

ao ingressarem com a presente ação, já
possuíam
a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel

(
l
ote rural n.o 147) há 28 anos,
terreno que
faz parte de um todo, confrontando com outras chácaras/lotes que também perten
cem
aos Apelantes.

Salientam que
o Apelado inovou em suas alegações finais, eis que foram juntadas fotos que durante a instrução processual não foram apresentadas, de modo que a falta de intimação dos Apelantes para se manifestarem acerca dos novos argumentos gera a nulidade da sentença.

Realçam que
o fato de as testemunhas não saberem o “tamanho aproximado do imóvel e as divisas” não exclui todas as outras provas constantes dos autos que
comprovam de forma
robusta a posse mansa, pacífica e
com
animus
domini

pelos recorrentes
do lote n.o
147.

Afirmam
que o lote

n.o 147
, juntamente com os outros terrenos limítrofes pertencentes aos Apelantes,
sempre foram vistos como
um só, destinado
à criação de gados,
fato que foi confirmado por todas as testemunhas ouvidas em juízo.

Verberam que
nas
fotos juntadas
pelo Apelado
é possível perceber

que, ao longo dos anos,
o
l
ote n.o 147 estava com
pastagem em fase de crescimento

e

de roçada
, assim como em todas as outras terras lindeiras pertencentes aos Apelantes, o que demonstra que os terrenos são tratados
como
único.

Com essas considerações, requerem a reforma da sentença impugnada para que seja dada
procedência ao pedido inicial da Ação de Usucapião, declarando os
A
pelantes como proprietários do
l
ote n.o 147, e, por conseguinte,
seja julgada
totalmente improcedente a
Ação Reivindicatória
ingressada pel
o

Apelado.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do
recurso interposto (ID 242550248
).

Preparo devidamente recolhido (
ID 242550245).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALDO FABRIN e MARINALDA SOARES FERREIRA

ajuiz
aram

Ação
de Usucapião
em face de
MECÂNICA VANZIN LTDA
em 24/03/2011
, sustentando, em síntese,

que desde 1983 mantém a posse mansa e pacífica de um terreno, constituído pelo lote rural destinado a chácara de n.o 147, da Planta Cadastral da Zona de Chácaras, com área de
5
ha (1.445
mts
2), matriculado sob o número 8175, livro n.o 2-T, do
Cartório do Registro Geral de Imóveis, do Município de Chapada dos Guimarães e Aripuanã, pertencente ao requerido.

Sustentaram que no imóvel, há mais de vinte e oito anos, edificaram benfeitorias consistentes em cercas de arame liso, porteiras, formação de pasto onde mantém gado de leite, edificação de uma casa de madeira e cochos para alimentação de animais.

Antes de ser citado na presente
Ação de Usucapião
,
MECÂNICA VANZIN LTDA

ajuizou Ação Reivindicatória (05/12/2011) alegando
“recente invasão rural (...) mediante a colocação de alguns animais (gado)”.

Após a instrução processual, as partes foram instadas a especificarem as provas, requerendo a parte ré a produção de prova oral, juntando também imagens de satélite. A parte autora também pleiteou a produção de prova oral.

Sobreveio sentença em 30/07/2024 julgando improcedente a
Ação de
Usucapião
e procedente a
Ação Reivindicatória
, nos seguintes termos:

“
DA AÇÃO DE USUCAPIÃO

A usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, ocorre quando uma pessoa adquire o domínio de um bem pelo fato de tê-lo possuído de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por um período determinado estabelecido em
lei

Os autos
tem
como fundamento a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel descrito na inicial, há mais de 28 (vinte e oito) anos.

O núcleo da controvérsia cinge-se em saber se, no caso em tela, estão presentes os requisitos para a configuração da usucapião, quais sejam: o
animus
domini

e o lapso temporal.

A matéria encontra respaldo no art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

(...)

Portanto, a aquisição da propriedade do imóvel
usucapiendo
depende da demonstração do exercício da posse sobre o bem, de forma mansa e pacífica, com ânimo de dono e ininterruptamente, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé.

Quando o possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual, ou nele realiza obras ou serviços de caráter produtivo, o prazo acima indicado diminui para dez anos.

Noutro vértice, quanto à usucapião ordinária, dispõe o art. 1.242 do Código Civil que
“adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”.

Fixadas tais premissas normativas, compulsando o conjunto das provas juntadas aos autos, é possível observar que os requisitos anteriormente descritos não foram comprovados.

A comprovação da posse é um elemento essencial nas ações de usucapião, o que pode ser demonstrado através de registro público de imóveis, pagamento de IPTU, realização de benfeitorias, prova testemunhal, dentre outras.

A parte autora afirma que possui o imóvel há aproximadamente 40 (quarenta) anos.

Juntou aos autos matrícula do imóvel
usucapiendo
, mapa de localização do imóvel (página 73, id. 63740161), certidão atestando que o imóvel
encontra-se
em área urbana, e fotos de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel.

Por sua vez, a empresa requerida, proprietária do imóvel, alega que a posse nunca foi mansa ou pacífica, tampouco exercida pelo período em que os autores informaram, acrescentando que os autores são
lindeiros
do imóvel em discussão.

Pois bem.

Verifico que na petição inicial, os autores afirmam que desde quando detém a posse do referido imóvel,
a exercem
com ânimo de donos, inclusive informam que pagaram regularmente os impostos que incidem sobre o bem.

Não obstante, compulsando os documentos juntados, não há comprovante de pagamento do imposto – IPTU, ou qualquer outro tributo incidente sobre o bem.

Aliás, a proprietária do bem, ora requerida, afirma que o imóvel é cadastrado no INCRA (fl. 4, página 154).

Independentemente de se tratar de imóvel urbano ou rural, incidem sobre o bem impostos.

Como se sabe, a simples juntada de comprovante de pagamento de impostos, por si só, não demonstra o exercício da posse. Desta feita, o pagamento do IPTU ou ITR não é requisito para a propositura da ação de usucapião, no entanto, em que pese não ser requisito para a configuração de nenhuma das modalidades de usucapião, o
ocupante deve arcar com os tributos incidentes sobre o imóvel, o que demonstra zelo com o bem e comportamento como se dono fosse.

Prosseguindo-se, as fotos juntadas aos autos também não servem para comprovarem a posse e o tempo exercido, até porque são fotos em preto e branco e não há como verificar se eventual benfeitoria de fato foi
realizada
na área objeto dos autos.

Por outro lado, a parte requerida juntou aos autos imagens de satélite (anos 2006/2009/2010/2013/2016/2017/2019), nas quais não aparece nenhuma benfeitoria.

Em relação às testemunhas, o Sr. OSMAR DEMENECK JUNIOR informou que há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, seu pai comprou a terra e desde
que que
compraram, tem como vizinho o senhor FABRIN.

De igual forma, a testemunha LAURITA também afirmou que trabalhou juntamente com seu esposo na fazenda do autor, acrescentando que nunca conheceu outra pessoa dizendo ser dono da propriedade, e que no local tinham várias chácaras.

Prosseguindo-se, o Sr. JOSÉ informou que muita gente reconhece como único proprietário o autor. Questionado sobre a área, disse não ter conhecimento do tamanho, esclarecendo que tinha divisas, mas que não sabe muito bem como era.

Verifico que as testemunhas, em que pese conhecerem os autores, não souberam precisar a área objeto de disputa, sequer sabem apontar o tamanho aproximado do imóvel, divisas, dentre outras informações do local.

Levando-se em consideração que os autores são
lindeiros
não
há como saber se as testemunhas se referiram à área em que a parte autora já possui ou à área
usucapienda
.

Quanto à afirmação em alegações finais da parte autora afirmando que as testemunhas da requerida JURACI ANTONIO ZWICKER e ELISANDRO TURANI têm interesse na causa, portanto, suspeitas, eis que a primeira é esposo de uma das sócias da requerida, e a segunda testemunha é
amigo
, não prospera.

O momento para a contradita, arguindo incapacidade, suspeição ou impedimento da testemunha, é o instante posterior à sua qualificação e anterior à coleta de seu depoimento, na forma do artigo 457, § 1o, do NCPC.

Assim, não tendo alegado a eventual suspeição da testemunha em momento oportuno, a contradita encontra-se preclusa.

(...)

Portanto, compulsando o conjunto das provas coligidas aos autos, é possível observar que os requisitos para o êxito na ação de usucapião não foram comprovados.

O ônus da prova acerca do
animus
domini
recai sobre a parte autora, notadamente quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Passo nesse momento a analisar a ação reivindicatória.

DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

A ação reivindicatória é o meio processual apto à defesa da propriedade de bem devidamente individualizado contra a posse injusta de terceiro. Assim, para seu conhecimento, necessária a demonstração da titularidade do domínio, da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1.228 do Código Civil/2002, art. 524 do CC/1916).

"São requisitos para admissibilidade da ação:

a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa
reivindicanda
;

b) que a coisa seja individuada, identificada;

c) que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que ele dolosamente deixou de possuir a coisa
reivindicanda
.

Cabe, portanto, ao autor provar que é titular do domínio do imóvel, mediante juntada de certidão atual do registro imobiliário.

Na ação autuada sob o n. 0001570-85.2011.8.11.0088, ajuizada em 05/12/2011, a autora, requerida na ação de usucapião, alegou em síntese que é legítima proprietária do imóvel objeto de discussão
desde de
1986.

Porém, o imóvel teria sido invadido pelos réus. Acrescentou que ALDO ALBINO FABRIN possui grande poder aquisitivo, todavia, afirma ser uma prática comum do réu a invasão de imóveis, citando o Processo n. 357/2004. Requereu liminar de desocupação do imóvel, a qual restou indeferida (fl.4, páginas 157/160,
id.
71063709).

Em sede de contestação (id.
71063709, páginas
176/186) a parte requerida informou acerca da existência do Processo de Usucapião, acrescentando que é legítima possuidora da área há 28 (vinte e oito) anos.

Impugnação à contestação apresentada à fl.4, páginas 201/212.

Prosseguindo-se, a parte requerida pleiteou a suspensão da presente ação até o julgamento da usucapião (fl.4, páginas 216), pedido com o qual a parte autora manifestou concordância (páginas 226/227).

Sem mais dilações, tendo reconhecido que os requeridos não obtiveram êxito em comprovar os requisitos da usucapião, é medida de rigor a procedência da ação reivindicatória.

A empresa autora comprovou a titularidade sobre o imóvel objeto do litígio através da matrícula do imóvel acostado aos autos, conforme registro efetuado no dia 23/09/1986 (R.03- 8.175), onde se faz menção a escritura de compra e
venda,
lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato desta Comarca em 26 de agosto de 1986, demonstrando a compra do referido imóvel de Eros Danilo Araújo, pelo valor total de Cz$ 5.000,00 (cinco mil cruzados).

Necessário, portanto, reconhecer que há nos autos a prova da titularidade do domínio pela autora, a individualização da coisa e a verificação da posse injusta dos réus a contar da notificação extrajudicial.

Aliás, a análise da posse injusta em ações reivindicatória foge aos vícios da violência, clandestinidade e precariedade, eis que tem um sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios apontados e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de usucapião proposta por ALDO ALBINO FABRIN e MARINALDA SOARES FERREIRA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial da ação reivindicatória para determinar a desocupação do imóvel - Chácara n°147, matriculado sob o número 8175, Livro n°2-T, do Cartório do Registro Geral de Imóveis e imitir na posse a autora-MECÂNICA VANZIN LTDA.
”

Inicialmente, em relação à tese levantada pelos Apelantes de que
o Apelado inovou em suas alegações finais
ao juntar
fotos que durante a instrução processual não foram apresentadas,
razão não lhe assiste.

Isso porque, da atenta análise dos autos, verifica-se que as imagens de satélite foram colacionadas em um CD-ROOM
quando
o Apelado se manifestou nos autos requerendo a produção de provas.

Naquela oportunidade (ID 63740161, p. 257), o Apelado requereu a produção de prova testemunhal, a juntada das imagens de satélite do ano de 2006 até 2019, bem como a constatação
in loco
por perícia ou oficial de justiça.

Os Apelantes se manifestaram posteriormente requerendo a produção de prova testemunhal.

Apenas após a realização da audiência com a oitiva das testemunhas arroladas é que as partes apresentaram Alegações Finais, sendo que, nessa peça, novamente o Apelado juntou algumas imagens de satélite para reforçar os seus argumentos, as quais, contudo, já estavam nos autos.

Assim, não prospera o argumento de que a sentença violou o princípio da não surpresa ou de que não houve intimação dos Apelantes para manifestação
acerca das imagens juntadas
, visto que
elas foram anexadas via CD-ROOM muito antes da audiência de instrução e julgamento.

Ultrapassa essa questão, importante tecer algumas considerações sobre a área objeto do litígio.

A
área objeto da
pretendida
usucapião
consiste em um imóvel rural
(chácara de n.o 147)
da Planta Cadastral
da
Zona de Chácaras
na zona rural da cidade de Aripuanã/MT, situada de forma limítrofe a outros lotes que pertencem aos Apelantes, quais sejam, Lote n.o 19, Lote n.o 146 e Lote n.o 148.

Os Apelantes sustentam que desde o ano de 1983 possuem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, o qual, juntamente com seus outros lotes, é utilizado para a criação de gados, não havendo cerca entre os terrenos, visto que são tratados como se único fosse.

Ainda, relatam que o Apelado nunca foi até o local reivindicando a posse do terreno, tanto que nem sabem precisar a localização do bem.

Pois bem.

O cerne do presente recurso se resume em saber se os autores da usucapião, ora
A
pelantes, cumpriram os requisitos para a aquisição da propried
ade do imóvel objeto do litígio.

Vale ressaltar ainda que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos pertinentes é da parte autora, por se tratar do fato
constitutivo de seu direito (
art. 373, I, do CPC/15
); além disso, cabe à parte requerida comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos requerentes (
art. 373, II, do CPC/15
),
quer seja, a demonstração da alegada desqualificação da posse do autor.

No caso em tela, conforme se denota, a parte autora ajuizou a presente usucapião com base no
artigo 1.238 do Código Civil
, portanto,
usucapi
ão extraordinário, alegando que, quando do ajuizamento da ação, já estava há mais de 28 (vinte e oito anos)
realizando benfeitorias no local para a criação de gados
, aplicando
-se
ao caso o
caput
citado artigo:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

Em que pese os documentos
colacionados pelos autores
consistente
s
na matrícula do imóvel, mapa da localização do imóvel, certidão de localização do imóvel e as fotografias juntadas,
tais circunstâncias
, por si só, não dá guarida à pretensão inicial, por força do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Conforme bem delineado na
r.
sentença,
as fotos juntadas aos autos não servem para comprovarem a posse e o tempo exercido,
visto que
não há como verificar se
eventuais benfeitorias
de fato
foram realizadas
na área objeto dos autos, por se
tratar
de fotos de cercas, pasto
s
, arames,
cochos
e uma casa antiga de madeira
que
podem ter sido instalados em qualquer dos outros lotes pertencentes aos Apelantes.

Além disso, as fotos juntadas foram, supostamente, tiradas
em dezembro
de 2010, sendo inservíveis, portanto,
par
a configurar a posse nos 15 anos anteriores ao ajuizamento da ação, como dispõe o art. 1.238 do CC.

Ademais, impor
ta consignar que, ao ajuizarem
Ação Reivindicatória
do imóvel em questão em 05/12/2011
(antes de ser citado da presente ação)
, o Apelado juntou boletim de ocorrência datado de abril de 2011 informando que
“possui uma chácara no município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, sendo que ficou sabendo que a chácara de propriedade da família foi
invadida no final de dezembro de 2010
”.

Assim,
forçoso ponderar
que os registros fotográficos
juntados pelos
Apelantes
não podem ser considerados como prova da
posse/benfeitorias, pelo menos
não sobre a área litigiosa.

Em relação às testemunhas, como bem pontuado pela Magistrada prolatora da sentença combatida, embora o conhecimento do
“tamanho aproximado do imóvel e as divisas”

não seja requisito para a validade dos depoimentos, não há como saber se as testemunhas se referiram à área em que, reconhecidamente, os autores são legítimos proprietários, ou se estavam a se referir à área
usucapienda
,
tendo em vista que os Apelantes são
lindeiros
e possuem os terrenos vizinhos ao terreno objeto do litígio
.

De mais a mais
, não se afigura razoável que alguém exerça a posse por
mais
quinze anos, de forma mansa e sem oposição, mas sem fornecer evidências básicas, tais como pagamento de tributos, despesas com o negócio e com o imóvel e documentos outros que indicassem o domínio direto, ininterrupto e com ânimo de dono, sobre o local.

Desse modo
,
os Apelantes
não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse da área que pretendem usucapir, a qual supostamen
te abarcaria a integralidade do Lote
no1
47.

Em contrapartida, o que se constata é que
o Apelado apresentou
a titularidade do imóvel, o qual fora objeto de
compra e venda em 1986,
o qual apresenta um código rural único no
901.016.030.007-7
,
com área total de 5,1 ha.

No mesmo sentido, importante trazer à baila julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus
domini
", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro.
A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam
em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus
domini
”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.”

(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019,
Publicado

no DJE 02/07/2019) (
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
. IMÓVEL RURAL. POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por JOSÉ MACHADO DA SILVA e NEIDE DIONISIO SILVA contra sentença que julgou improcedente
a Ação de Usucapião Extraordinário
no 0001665-21.2017.8.11.0019. Os apelantes alegam posse mansa e pacífica sobre um imóvel rural de 471,579 hectares, localizado na Gleba Arinos, Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, e requerem o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sustentando que exercem a posse há mais de 20 anos, sem oposição, além de apresentarem documentos comprobatórios, como certidões e
georreferenciamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel rural; (
ii
) analisar a alegação de litigância de má-fé suscitada pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelos apelantes não atende aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, que exige posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ininterruptos, sem oposição.

Os documentos apresentados, como o instrumento particular de cessão de direitos e as guias de pagamento de tributos, não comprovam a posse contínua, pacífica e com intenção de dono, especialmente porque os tributos pagos não se referem aos lotes objeto da ação.

O conjunto probatório, incluindo registros fotográficos e depoimentos de testemunhas, não corrobora a alegação de posse sobre a área disputada, sendo insuficiente para afastar a conclusão da sentença de improcedência.

Não há evidências de má-fé por parte dos apelantes, afastando-se a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado o dolo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
por 15 anos, sendo imprescindível a comprovação objetiva desses requisitos.

O pagamento de tributos relacionados a áreas distintas não configura prova de posse sobre o imóvel litigioso.

A ausência de provas robustas afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.238; CPC, art. 373, I.
(N.U 0001665-21.2017.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)
(
g.n
.
)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação Cível interposto
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024